Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-31.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-31.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 047.671.401-02 (EMBARGANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 047.671.401-02 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE OMISSÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM COMPENSADOS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO - VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002701-31.2019.8.11.0013

EMBARGANTE:

BANCO PAN S/A

EMBARGADA:

MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN
em face acórdão desta Câmara [id.
324686365], que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco Pan S/A, para reformar em parte a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão, por não ter se manifestado sobre o marco inicial da correção monetária aplicável ao valor disponibilizado em favor da embargada, cuja devolução e compensação foram determinadas.

Sustenta que, embora o julgado tenha mantido a compensação fixada na sentença, deixou de determinar o momento a partir do qual deve incidir a correção monetária sobre o montante depositado, em afronta ao disposto no art. 1º da Lei nº 6.899/81, que prevê a incidência de correção monetária sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada, com eventual efeito modificativo, a fim de que seja fixado o marco inicial da correção monetária sobre o valor disponibilizado em favor da embargada (Id. 326336370).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto à instituição bancária.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, conforme precedentes desta Câmara”.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, por não ter se manifestado sobre o marco inicial da correção monetária aplicável ao valor disponibilizado em favor da embargada, cuja devolução e compensação foram determinadas.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela

parte embargante,
adianto que é caso de acolher os embargos, para sanar a omissão apontada para aclarar, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Como se vê dos autos, a parte embargante requereu nas suas razões recursais que seja deferida a devolução do valor depositado em favor da parte apelada, ou seja autorizada a compensação nos autos, para que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa, com fulcro no artigo 884 do Código Civil, com a devida correção monetária.

Na hipótese, declaro sanado o vício, porém, não há falar em correção monetária incidente sobre a compensação, porquanto o juiz
a quo
determinou que, se comprovado o saque, ocorrerá à compensação parcial ou total dos valores a serem restituídos, de modo que não há se falar em correção de eventual compensação, sobretudo considerando que quanto a condenação à restituição de valores o juízo já fixou os consectários legais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para aclarar o acórdão e sanar o vício, contudo, sem lhes atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026